Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714450-82.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA LUCIA DE CASTRO APELADO: LUZIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de procedimento criminal no qual a parte querelada interpôs recurso contra a sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 140 do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que parte recorrente interpôs a apelação no dia 09/06/2022, sem juntar o devido preparo recursal. Destaca-se que no âmbito da justiça local, o preparo se compõe de duas taxas (custas e preparo recursal propriamente dito), conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITRJE, nos termos da Resolução no 20/2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Art. 29. Estão sujeitos a preparo: [...] III - apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; [...] Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. [...]” Assim, desatendidos os comandos legais indicados, tenho como deserto o recurso, porque o preparo não foi realizado, ou juntado aos autos no prazo delimitado. Diante disso e com fundamento no art. 11, inciso V, cumulado com os art. 29, inciso III e art. 31, caput e § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Condeno o apelante em honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.